Tribunal: TJDFT
Processo: 0001056-05.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001056-05.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARTURO BUZZI, DAMIAO NUNES VASSALO, ENI DE CASTRO VASSALO SUCESSOR: CLAUDIA BUZZI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se certidão para fins de inventário referente ao credor ARTURO BUZZI. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac